Tribunal: CARF
Processo: 13839.720626/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720626/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO DOS SANTOS BRUNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Dessignado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720626/2012-77
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se da Notificação de Lançamento de no 2009/349097660063900 (fls. 6/12),
ciência em 17/01/2012 (fl. 48) na qual foi apurado imposto suplementar, código 2904,
no valor de R$ 6.634,54, acrescido de multa de ofício e juros. Na declaração
originalmente constava imposto a pagar de R$ 3.361,19 (fl. 47).
Foram apuradas as seguintes infrações pela autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, aluguéis, no total de R$
3.620,85;
- dedução indevida da dependente Rute Cecília Caetano por falta de comprovação da
relação de dependência, com a glosa de R$ 1.655,88;
- dedução indevida das despesas médicas listadas à fl. 9 no valor total de R$ 18.848,66
pelas razões a seguir expostas pela autoridade lançadora:
Sul America Seguro Saúde, valor R$ 6.750,49, por falta de apresentação dos
comprovantes.
Sidnei Leonardo Goldman, valor R$ 1.772,00 e IMUVI, valor R$ 26,37, porque se
referem a tratamento da Sra. RUTE CECÍLIA CAETANO, cuja relação de dependência
não foi comprovada.
PRISCILA DAS GRAÇAS TEIXEIRA, valor R$10.300,00, porque os recibos
apresentados não atendem todas as formalidades legais especificadas no Art.80, §1°,
inciso III do Decreto n.e 3.000/99 - RIR/99 (falta endereço do prestador do serviço),
sem ter sido comprovado o efetivo pagamento.
O contribuinte apresentou em 15/02/2012 impugnação de fls.2/4 acompanhada de
documentos comprobatórios. Em síntese alega que a dedução com dependente é devida
por se tratar de esposa cuja condição se comprova por certidão de casamento anexa aos
autos. Sustenta que as despesas médicas foram efetuadas com o titular e a dependente e
comprovadas pela documentação apresentada. Com relação à omissão de rendimentos
de aluguéis assevera que:
A Imobiliária Secco Imóveis Sociedade Simples Ltda, empresa esta que eu contratei
para administrar meus imóveis, por um lapso, apresentou a DIMOB, inserindo dados
financeiros de minha pessoa, que não condizem com a realidade, até mesmo quanto à
locatária: Normeide Anjos dos Santos, quando esta efetuou pagamentos a título de
alugueres, apenas de um imóvel à minha pessoa, como pode ser constatado na DIMOB
retificada e apresentada em 08/02/2012, além da relação particular da própria SECCO
IMÓVEIS S/S LTDA.
Para provar, anexo o teor da Declaração DIMOB por eles apresentada à SRF, sendo a
Retificadora e Relação fornecida pela imobiliária, descrevendo locatário por locatário,
os respectivos imóveis e os valores recebidos mensalmente de cada um deles;
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ALUGUÉIS. DIMOB. PRESUNÇÃO RELATIVA.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

Prova documental hábil pode afastar a presunção relativa de veracidade da DIMOB
quanto à titularidade dos rendimentos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. RESTABELECIMENTO.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente quando estiver
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária
e que estejam devidamente comprovadas nos autos, mantendo-se a glosa daquelas
despesas que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos
e deixou de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com Priscila das Graças
Teixeira, no valor de R$ 10.300,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das despesas médicas
O art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece que
na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

(...)
As deduções com Priscila das Graças Teixeira no valor de R$ 10.300,00 foram glosadas
em razão da ausência de endereço nos recibos de fls. 25/35 e pela falta de comprovação
do efetivo pagamento, conforme descrito na Notificação à fl. 10. O contribuinte trouxe
aos autos novos recibos com equivalência de datas e valores, contendo endereço da
profissional. Todavia, já ciente da falta de comprovação do efetivo pagamento, não
apresentou nenhuma prova da efetividade dos correspondentes desembolsos, razão
pela qual deve ser mantida glosa.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear
aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as
despesas declaradas. Na ausência desses elementos, como aqui se verifica, são inócuos
os argumentos expendidos na impugnação com relação às despesas com Priscila das
Graças Teixeira.
Finalmente, observo que o contribuinte anexou ao Recurso Voluntário
declaração do profissional, afirmando que recebeu os pagamentos em espécie, o que, a
nosso ver, não afasta a exigência de comprovar a realização do efetivo pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 7a Turma da DRJ/BHE, em 08 de março de 2017,
manteve este racional ao julgar parcialmente improcedente a impugnação de primeira
instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos médicos e declaração da Dra.
Patrícia das Graças Teixeira, nos quais atestam, de maneira clara e assertiva, que os serviços
foram prestados ao contribuinte em litígio, bem como seus correlatos pagamentos. Além
disso, há indicação de seu CRO, bem como de seu endereço profissional.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720626/2012-77

financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário interposto, com consequente cancelamento do crédito
tributário em litígio.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 81
DF CARF MF
Original